Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALÍGNA. CONSULTA MÉDICA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor visando a antecipação da pretensão recursal em razão da tutela de urgência negada na origem. Alega que há risco de sequelas no caso de demora na marcação do tratamento. Postula o agravante a cassação da decisão recorrida, bem como a realização imediata de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (Id. 43322482). Contrarrazões apresentadas (Id. 43777610). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do agravo (Id.44239791).
3. Para concessão da tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
4. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Ainda, o artigo 2o da referida lei estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico.
5. No caso, o agravante, portador de neoplasia maligna, foi inserido no sistema SISREG em 06/01/2023. Embora no momento do indeferimento da tutela de urgência recursal a Administração estivesse dentro do prazo legal para o fornecimento da consulta, verifica-se nos autos originários que até a presente data a consulta não foi fornecida ao autor, ultrapassando o prazo legal. Cabível, portanto, a concessão da tutela a fim de se garantir o adequado tratamento do paciente.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que forneça ao autor CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.